Tribunal: TJES
Processo: 0017837-43.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017837-43.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CYRILO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0017837-43.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CYRILO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa alega, inicialmente, que a sentença, vista às fls. 310/311 (que é uma complementação do
decisum
de fls. 290/297 v°) padece de vício por ser
extra
ou
ultra petita
, ao argumento de que o Ministério Público, ao interpor embargos de declaração, pugnou apenas pelo reconhecimento da reincidência, para fins de alteração de regime, mas o douto magistrado singular, o fez, majorando a pena e modificando o regime.

O vício não se configura, porquanto se observa facilmente dos autos que o pedido ministerial formulado nos embargos de declaração foi de reconhecimento da agravante da reincidência, e que, ao atender o pleito, o magistrado
a quo
(na segunda sentença), declarou que realmente o réu já possuía condenações definitivas anteriores, e que deveria ser aplicada a agravante, de modo que, como efeito lógico de tal reconhecimento, acabou por agravar a pena, além de alterar o regime inicial de cumprimento de pena – do aberto para o semiaberto.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de vício na nova sentença, tendo sido corretamente considerados os efeitos da reincidência, tanto para agravar a pena, quanto para modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, válido registrar que conforme bem enfatizou o nobre Procurador de Justiça ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, “
o culto julgador, antes de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e modificar a primeira decisão, abriu vista dos autos à defesa, que, portanto, teve a oportunidade de impugnar o pedido do Ministério Público de piso
”.

Assim, não há se cogitar em sentença
extra
ou
ultra petita
.

Com breves considerações,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017837-43.2017.8.08.0012

ORIGEM: CARIACICA/ES – 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE: RODRIGO CYRILO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

MÉRITO

E. Câmara.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO CYRILO FERREIRA
contra a sentença de fls. 290/297-v°, aclarada às fls. 310/311, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU
o apelante dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de droga para consumo pessoal), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas),
CONDENANDO-O
, todavia, como incurso nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), em concurso material na forma do artigo 69, também da Lei Penal Substantiva, às penas de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na mesma sentença, o acusado JOÃO MOREIRA DOS SANTOS foi absolvido de todas as imputações descritas na denúncia (artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 28 da Lei nº 11.343/06), por ausência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que
“
no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 13h26min, na Rua da Galeria, Bairro Flexal II, Cariacica/ES, o denunciado JOÃO MOREIRA DOS SANTOS transportava para consumo pessoal 02 (duas) buchas da substância conhecida como MACONHA, além de transportar 35 (trinta e cinco) munições ogivais de arma de fogo, calibre .380 ACP, vendendo os objetos para o denunciado RODRIGO CYRILO FERREIRA, que adquiriu as munições no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter atribuído a si a falsa identidade de RERISON CORREIA DE ALMEIDA, seu primo, para obter vantagem, em proveito próprio, assim como trazia consigo 01 (uma) bucha da substância conhecida como MACONHA para uso pessoal
”.

Nas razões de fls. 329/338, a Defesa postula pela absolvição do réu quanto ao delito de falsa identidade, diante da atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, insurge-se também quanto à dosimetria dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, requerendo a fixação das penas-base nos mínimos legais, a desconsideração da agravante da reincidência e a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena. Por fim, PREQUESTIONOU a matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
.

Em relação ao crime de falsa identidade, a Defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta alegando que o acusado se identificou de forma diversa em sua autodefesa, visando não ser preso.

Porém, com as devidas vênias, razão não lhe assiste.

Dispõe o artigo 307, do Código Penal:

“Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave”.

É cediço que o tipo penal perpetrado é formal, bastando para a sua consumação a simples atribuição de falsa identidade, não dependendo do efetivo benefício ou dano, que se configurado, constitui mero exaurimento da conduta.

No crime formal, não há necessidade da realização daquilo que é pretendido pelo agente, e o resultado previsto no tipo ocorre ao mesmo tempo em que se desenrola a conduta, havendo separação lógica e não cronológica entre a conduta e o resultado. Isto é, a lei antecipa o resultado no tipo, por isso, são chamados de crime de consumação antecipada.

Assim, de acordo com a mais abalizada Doutrina e Jurisprudência, entende-se que o crime disposto no artigo 307, do CP consuma-se quando o agente irroga, inculca ou imputa a si próprio ou a terceiro a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem visada.

Conforme se extrai da prova oral produzida no curso da instrução, o próprio apelante, quando indagado acerca de seus dados pessoais, confessou que forneceu o nome de outra pessoa para os militares que o abordaram, e somente confirmou sua identidade correta após ser liberado da delegacia.

Observa-se dos autos que, antes de ser identificado como RODRIGO, o apelante apresentou o nome e qualificação de RERISON CORREIA DE ALMEIDA, seu primo, visando obter vantagem em proveito próprio, tendo em vista que possuía um mandado de prisão em aberto.

O apelante foi identificado como RERISON CORREIA DE ALMEIDA ao longo de todo Inquérito Policial, conforme se verifica dos autos, sendo descoberta sua verdadeira identidade após o verdadeiro RERISON CORREIA DE ALMEIDA, seu primo, comparecer em cartório e esclarecer a situação (fl. 219).

Assim, clara se mostra a intenção do recorrente de atribuir-se falsa identidade para se desvencilhar de sua prisão.

Oportuno frisar que, por mais que o recorrente somente pretendesse exercer seu direito constitucional de defesa, entendo que não se pode lançar mão de uma garantia supostamente conferida pela Constituição Federal para se proferir inverdades perante a autoridade pública, mormente se contraria regra normatizada no Código Penal. Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico.

Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se auto-incriminar não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

Portanto, uma coisa é assegurar ao acusado o direito de ficar calado, de negar os fatos a ele imputados, outra é permitir-lhe impunemente que minta sobre sua própria identidade, lesando a fé pública em proveito próprio.

Tal conclusão pode ser exarada, inclusive, do enunciado constante na Súmula 522 do STJ, vazada nos seguintes termos: “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
” (meu grifo).

Então, ao sujeito que é detido pela autoridade policial, no exercício da ampla defesa que lhe é constitucionalmente garantido, cabe silenciar acaso não tencione auxiliar nas investigações, ou, então, apresentar a sua versão sobre os fatos, mas nunca mentir sobre sua identidade civil, podendo prejudicar direito fundamental de terceiros, com o claro intuito de burlar a execução de ato legal, em evidente afronta à fé pública.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com reconhecimento de repercussão geral:

“(...).
CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes
.” (
STF,
RE 640139 RG, Rel. DIAS TOFFOLI, julgado em 22.09.2011, meu grifo).

Deste modo, havendo consistente prova nos autos demonstrando que o recorrente, consciente e voluntariamente, forneceu nome falso, como se verdadeiro fosse, a fim de obter vantagem indevida, rejeito o pleito absolutório, mantendo sua condenação nas sanções do artigo 307, do Código Penal.

Inclusive, neste sentido é o judicioso parecer do nobre Procurador de Justiça ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA:

“(...) Assim, resta indene de dúvida que a conduta do apelante, de se identificar com o nome de RERISON CORREIA DE ALMEIDA, amolda-se ao tipo penal prescrito no art. 307 do Código Penal, não merecendo ser acolhido o pleito absolutório deduzido. (...)”

Logo, resta inviável o acolhimento da tese absolutória, devendo, assim, ser preservado o édito condenatório.

DAS PENAS-BASE
.

Subsidiariamente, a Defesa requereu a fixação das penas-base dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade nos mínimos legais.

Contudo, tal pleito não merece prosperar.

Na primeira fase da aplicação da pena, as circunstâncias previstas no artigo 59, do CP são denominadas de judiciais, justamente por serem de apreciação exclusiva e reservada do julgador, o qual usará de seu poder discricionário na avaliação de cada uma delas. Ou seja, o Juiz é quem irá determinar se terão carga positiva ou negativa, diferentemente do que ocorre com as demais circunstâncias que têm sua valoração previamente determinada pelo legislador.

Deflui-se, pois, que se por um lado a fixação da pena-base envolve certa discricionariedade do Magistrado na fixação da reprimenda, por outro, não se permite a sua exasperação sem a devida fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do artigo 59, do CP.

Ao revés do alegado, verifica-se que as reprimendas foram fixadas de forma escorreita, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB/88) e consoante o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo reparos a se fazer.

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.

A Defesa do requer o afastamento da agravante da reincidência.

Para tanto, afirma, em primeiro lugar, que não existem nos autos documentos aptos para atestá-la.

Noutros termos, sustenta que as guias de execução juntadas às fls. 288/289 pelo Magistrado não são documentos idôneos para aferir a reincidência do acusado, pois, a seu ver, a comprovação deveria ser realizada mediante certidão cartorária juntada nos autos, que indique o trânsito em julgado da sentença condenatória anterior, com menção da data em que se tornou irrecorrível.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a guia de execução definitiva é o documento que, por excelência, comprova a existência de condenação criminal transitada em julgado, mormente quando juntada pelo magistrado, razão pela qual o documento conta com garantia de origem idônea, conforme entende a jurisprudência deste mesmo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“(...)
A guia de execução definitiva é documento idôneo para aferir a reincidência do acusado, eis que comprova, sem sobra de dúvidas, já existir trânsito em julgado da sentença penal condenatória
. (...)” (
TJES
; APL 0007884-55.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES; Julg. 05/09/2018; DJES 11/09/2018, meu grifo).

Nesse contexto, observa-se que o reconhecimento da reincidência foi feito corretamente.

Em segundo lugar, a Defesa afirma que o magistrado agiu de forma parcial ao juntar de ofício as guias de execução.

Ora, a juntada das guias de execução do apelante, de ofício, não torna o magistrado parcial.

Aliás, procedendo à juntada do referido documento, o magistrado nada fez além do que se valer da faculdade que lhe permite o artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal. Apenas isso, já que, conforme bem enfatizou o agente ministerial na origem, em sede de contrarrazões, “
o apelante ao ser preso em flagrante apresentou falsa identidade aos policiais, pois, possuía mandado de prisão pendente de cumprimento, o que aponta o envolvimento do apelante em outro ilícito criminal e uma possível condenação
.
Objetivou o magistrado dirimir dúvida relevante no processo acerca das próprias informações prestadas pelo réu
”.

Ademais, conforme a dicção do artigo 385 do Código de Processo Penal: “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Por último, alega a Defesa que, com a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, não mais subsiste o efeito secundário ou reflexo da reincidência, que é a imposição de regime mais gravoso.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que o julgador considerou, adequadamente, a reincidência do apelante e, com base nos elementos extraídos dos autos, as circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), o que resultou na acertada fixação do regime semiaberto.

Ora, é cediço que a reincidência,
per si
, é fundamento suficiente para a imposição de regime inicial mais gravoso, sendo esse o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

Portanto, acertada também a consideração da reincidência para a imposição do regime mais gravoso. Frise-se que tal conclusão não se altera, ainda que haja a compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, entre a mencionada agravante e a atenuante de confissão, como ocorrido na hipótese vertente. A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o recorrente possui apenas uma condenação transitada em julgado, é devida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante respectiva. Pena definitiva redimensionada. 2. Tratando-se de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB, mantém-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena
. (...)” (
TJES
; APCr 0022472-65.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª ELISABETH LORDES; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022, meu grifo).

Nesse contexto, observa-se que o reconhecimento da reincidência foi feito corretamente, não merecendo reforma a sentença proferida.

DA ALTERAÇÃO DE REGIME
.

Por fim, a Defesa requer afixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Todavia, este pleito não merece prosperar, tendo em vista, comprovadamente, o recorrente é reincidente, não subsumindo, portanto, à norma prevista no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, que aduz que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE - PRELIMINAR DEFENSIVA - SENTENÇA ULTRA/EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REJEIÇÃO.
Não há julgamento
ultra
ou
extra petita
, quando os efeitos da reincidência foram corretamente considerados tanto para agravar a pena, quanto para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, tendo sido expressamente requerido pelo
Parquet
em sede de embargos de declaração.
Preliminar rejeitada. MÉRITO - CRIME DE FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE - CRIME FORMAL - DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO - DIREITO CONSTITUCIONAL DE AUTODEFESA - NÃO RECONHECIMENTO - DIREITO QUE NÃO ABARCA A INCURSÃO EM OUTROS CRIMES -CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de crime formal o delito de falsa identidade, previsto no art. 307, do CP, não sendo necessária a configuração efetiva da vantagem almejada para a consolidação da figura típica. Dar nome falso para esconder os antecedentes criminais, em sede de exercício constitucional da autodefesa (art. 5°, LXIII, da CF/88), não desautoriza a configuração do crime, conforme tese firmada em Repercussão Geral do STF e Súmula 522 do STJ. Tendo a dosimetria penal sido realizada com estrita observância aos ditames legais, de forma proporcional e razoável, necessária e suficiente para a prevenção e repressão dos crimes praticados, inviável proceder a qualquer alteração. A guia de execução definitiva é documento idôneo para aferir a reincidência do acusado, eis que comprova, sem sobra de dúvidas, já existir trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inviável a fixação de regime aberto ao condenado reincidente.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.